Tribunal: STF
Processo: ARE 1392213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE. LEI ESTADUAL 15.462/2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE APRESENTADA PELA CANDIDATA NO MOMENTO DA POSSE. ENTENDIMENTO PACIFICADO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    - A servidora ocupante do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde que já era detentora do título de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’, quando de sua posse, deve ser reposicionada no nível da carreira correspondente à sua escolaridade, conforme previsto no artigo 11 da Lei Estadual nº 15.462/05.



    - A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003, fixou a orientação de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em tela, insurge-se a Impetrante contra o ato emanado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de reposicionamento da servidora no nível III, grau A, conforme lhe assegura a regra constante nos artigos 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/2005, ao argumento de que o Edital SES nº 02/2014 ofertou vagas somente para Nível I, Grau A, da carreira e, portanto, a servidora que tomou posse em 13/02/2019 somente fará jus à evolução após conclusão do estágio probatório.



    Sobre o ingresso em cargo de carreira de que trata a Lei Estadual nº 15.462/2005, os artigos 10 e 11 estabelecem:



    (...)



    A partir da leitura dos dispositivos legais acima transcritos,possível verificar que o posicionamento inicial na carreira deverá observar a escolaridade do servidor.



    Dessa forma, mesmo que o Edital tenha previsto que as vagas seriam para ingresso no Nível I, Grau A, deve-se observar o que dispõe a Lei Estadual nº 15.462/2005 quanto ao posicionamento inicial na carreira.



    Assim, considerando que a autora/apelada comprovou que, já na data da posse teria concluído o curso de pós-graduação lato sensu quando de seu ingresso no mencionado cargo (Ordem 07), devendo,portanto, ser observada a regra do art. 11, inciso II, “b”, da lei supracitada.



    (...)



    Destarte, a determinação constante apenas no Edital do certame não pode obstar o direito da Impetrante ao reposicionamento pretendido – como consignou o Juízo a quo – ante a comprovação de que a impetrante já possuía diploma de pós-graduação lato sensu quando tomou posse no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, pelo que deveria ter sido posicionada no nível III, Grau A da carreira, nos termos do art. 11, inciso II, “b”, da Lei n. 15.462/2005.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente